Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/06. OITIVA TESTEMUNHAS. LIMITE MÁXIMO. ESCOLHA. Discricionariedade da defesa do réu. Ordem concedida.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que não permitiu à defesa a escolha das 5 testemunhas que serão ouvidas, dentre as 8 inicialmente arroladas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa no fato de o juízo ter, por sua conta, escolhido as testemunhas de defesa que seriam ouvidas, sem possibilitar à própria defesa fazê-lo.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 55, § 1o, da Lei no 11.343/2006 dispõe que o acusado ao apresentar defesa prévia, por escrito e no prazo de 10 dias, poderá, além de especificar provas, arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, arrolar até cinco testemunhas.
4. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição da República, é assegurado aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, estando incluso nessa garantia o direito à oitiva das testemunhas.
5. No âmbito da garantia à ampla defesa, somente à Defesa cabe decidir quais são as testemunhas mais proveitosas aos interesses do acusado, não cabendo ao magistrado decidir a linha defensiva adotada pelos patronos do réu.
6. Resta configurado o cerceamento de defesa praticado pela autoridade coatora quando, diante do arrolamento excessivo de testemunha, não oportuniza à Defesa do réu realizar o decote dentre as pessoas já listadas, de forma que, conforme sua discricionariedade, entende mais indicadas para comprovar sua versão dos fatos.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.
______
Dispositivos relevantes citados: Artigo 55, § 1o, da Lei no 11.343/2006.